Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-55.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência – Vedação do anatocismo ilícito no aludido período - Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Serviços efetivamente prestados e comprovados – Cobrança admissível das aludidas tarifas - Repetição de indébito autorizada na forma simples – Compensação entre créditos e débitos admitida - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000483-55.2020.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ANTÔNIO MARCOS DE CAMPOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
2
VOTO No: 42871
APEL. N°: 1000483-55.2020.8.26.0505
COMARCA: Ribeirão Pires (3a Vara)
APTE.: Antônio Marcos de Campos (A)
APDA.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO Revisional de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário Taxas
de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade da
avença
Inexistência de prova de expressa pactuação da
possibilidade de capitalização de juros em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável
ao período da inadimplência Vedação do anatocismo ilícito
no aludido período - Tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Serviços
efetivamente prestados e comprovados Cobrança admissível
das aludidas tarifas - Repetição de indébito autorizada na
forma simples
Compensação entre créditos e débitos
admitida - Procedência parcial decretada nesta instância ad
quem Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário n°
730733395, de 10.07.2017, fls. 35/40) intentada por Antônio Marcos
de Campos em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 116/120, de
relatório a este integrado, restando o vencido condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa (R$5.603,25, fls. 117) atualizado, observada
a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 48).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 123/139,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
3
o autor postula o provimento a fim de que os pedidos formulados sejam
julgados procedentes.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
4
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,16% e 14,79%, fls. 35) e custo efetivo total (18,98% a.a., fls.
35) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
tese convertida na Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto,
em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da
espécie, porquanto não comprovada a alegada abusividade das taxas
pactuadas.
Aliás,
sequer
houve
cobrança
de
juros
remuneratórios acima da taxa pactuada, eis que, se dividirmos o custo
efetivo total de 18,96% (fls. 35 e 87) pelo número de meses em um ano
(12), o percentual mensal seria de 1,58%, ao passo que a insurgente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
5
fundada em parecer técnico juntado com a petição inicial, ao alegar
cobrança excessiva de juros, afirma que a instituição financeira teria
praticado a taxa mensal de juros de 1,46% (fls. 125), portanto, abaixo
da taxa pactuada (fls. 35 e 87).
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
6
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
7
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (fls. 35), não implica capitalização mensal do
encargo, mas apenas a utilização de juros compostos como método de
formação da taxa de juros contratada para remunerar o capital
mutuado no período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de
sobreposição de juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma
composta de remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no
período de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
8
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva (o apelante não fez
prova da alegada abusividade, o que era de rigor) e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
9
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, mormente a substituição do sistema de amortização adotado
pelo método Gauss, no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
10
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA
DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
11
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Caso não haja no contrato cláusula expressa
permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no
período da inadimplência, como se verifica na espécie, necessário vedar
o anatocismo ou determinar o seu expurgo porventura o
inadimplemento do mutuário tenha sido verificado e o pagamento do
adicional ilícito tenha sido efetuado.
Assim, em havendo inadimplência, à falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
12
expressa pactuação para a incidência mensal, aplica-se a capitalização
em periodicidade anual à taxa contratada de 18,96% (fls. 35 e 87).
4. No que tange ao pleito de declaração de
abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação
do bem, melhor sorte não socorre ao insurgente.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
13
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, a apelada comprovou o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-55.2020.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 42871 am
14
do contrato no Órgão de Trânsito do Estado de São Paulo, conforme se
observa do documento do veículo objeto do financiamento descrito na
exordial (fls. 96) bem como a avaliação do bem alienado fiduciariamente
(fls. 93), ou seja, há prova da efetiva prestação do serviço, daí que lícita
a cobrança das tarifas correspondentes.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente em parte a ação a fim de determinar o
realinhamento do débito, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, na forma indicada no item 4 acima e,
ainda, condenar a ré a restituir ao autor, na forma simples, o indébito
porventura pago a título de anatocismo ilícito eventualmente praticado
no período da inadimplência, que deverá ser corrigido monetariamente
a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se
for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes e, em
razão da sucumbência recíproca, o autor arcará com 2/3 e a ré com o
1/3 remanescente do valor desembolsado a título de custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
adversa, os quais são fixados, por equidade, em R$3.000,00 e divididos
na mesma proporção acima indicada (arts. 85, § 14 e 86, caput, do
CPC), observando-se quanto ao acionante o ditame do art. 98, §3o, do
CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica